Tribunal: TJDFT
Processo: 0700030-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700030-51.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORIVE ANTONIO DE OLIVEIRA, FRANCISCA MARIA DE ARAUJO OLIVEIRA AGRAVADO: LANCE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jorive Antônio de Oliveira e Francisca Maria de Araújo Oliveira contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação reivindicatória n. 0713015-76.2021.8.07.0005 na qual o Juízo de Primeiro Grau homologou o laudo pericial e encerrou a instrução probatória (id 2203118916 dos autos originários). O agravo de instrumento foi interposto desacompanhado da comprovação de recolhimento do preparo. A análise perfunctória dos autos indica que o presente agravo de instrumento não se subsome às hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, bem como não revela urgência que poderia ensejar a mitigação da taxatividade do rol referido nos termos da tese firmada no Tema Repetitivo n. 988 do Superior Tribunal de Justiça. Intimem-se Jorive Antônio de Oliveira e Francisca Maria de Araújo Oliveira para: 1) recolherem o preparo recursal em dobro nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento e 2) manifestarem-se sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento por não cabimento em razão de a decisão agravada não encontrar previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil e inexistir urgência determinante para a análise imediata da questão conforme tese firmada no Tema Repetitivo n. 988 do Superior Tribunal de Justiça com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento do recurso por não cabimento não possibilita a complementação, modificação ou correção de suas razões. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator